Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709461-43.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MOREIRA SOARES &amp; CIA COMERCIO DE ALIMENTOS DE CANDIDO MOTA LTDA, CELSO JOSE SOARES, APARECIDA BORDIM MOREIRA SOARES, ANDRE FERNANDO MOREIRA SOARES, ADRIANA MOREIRA SOARES RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO-SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDIOVASCULAR. TEMA No 1.082/STJ. INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes. 2. Atualmente, a rescisão de planos/seguros de saúde coletivo, por adesão ou empresarial, é regida pela Resolução no 557/2022 da ANS, com vigência desde 1o/2/2023. 3. Ante a interpretação sistemática das normas de regência e dos direitos inerentes à natureza do contrato de plano de saúde coletivo, é legítima a rescisão contratual efetuada com a notificação prévia de 60 dias ao beneficiário. 4. Ainda que se entenda pela legitimidade da rescisão contratual, se o paciente estiver em tratamento de saúde, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta, em conformidade com o Tema no 1082 do STJ. 5. É devida a manutenção do seguro-saúde para cobrir cirurgia cardiovascular requerida pelo médico assistente diante do agravamento do quadro de saúde do segurando durante o prazo da notificação prévia. 6. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. Não se pode presumir o dano. Assim, o caso não é de dano moral in re ipsa. 7. Recurso conhecido e não provido A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 13, incisos II e III, e 30, §1o, ambos da Lei 9.656/98; 39, inciso IX, e 51, inciso XV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que foi indevido o cancelamento do plano de saúde dos recorrentes, ocorrido quando um dos beneficiários estava em tratamento de insuficiência cardíaca, à espera de autorização da operadora para troca de prótese valvar aórtica. Defende a impossibilidade de se estipular o prazo certo de 24 (vinte e quatro) meses para a vigência nos casos de tratamento em curso, em relação ao recorrente Celso José Soares, porquanto a manutenção do plano de saúde deve ser assegurada por prazo indeterminado, enquanto o tratamento durar. Acrescenta que o plano de saúde conta com menos de 30 (trinta) beneficiários (fato incontroverso), hipótese em que a rescisão unilateral exige motivação idônea; b) artigos 14 do CDC e 187 do CC, ao manter a improcedência do pedido condenatório de reparação dos danos morais causados ao recorrente Celso José Soares e à esposa. Sustenta que o abrupto cancelamento do plano de saúde configura ato ilícito e é causa notória de danos morais, inclusive na modalidade in re ipsa por potencializar e agravar a situação do recorrente Celso e por gerar um contexto de perturbação da paz e da tranquilidade da esposa, dado o quadro de angústia, aflição e sofrimento; c) artigos 85, §2o e 86, parágrafo único, ambos do CPC, asseverando que o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios e sucumbenciais deveria ter como base de cálculo o valor da condenação, aí incluída a totalidade da expressão econômica da obrigação de fazer, e não o valor da causa. Aduz que o recorrido deveria ser responsabilizado pelo ônus da sucumbência, dado o decaimento mínimo dos recorrentes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 13, incisos II e III, e 30, §1o, ambos da Lei 9.656/98; 14, 39, inciso IX, e 51, inciso XV, ambos do CDC e 187 do CC. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático probatório dos autos, assentou: 1. Deixo de analisar a tese secundária de “falso coletivo” devido ao tamanho do grupo (inferior a 30 pessoas) diante da inovação recursal. 22. Como visto, somente o tratamento médico “garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física” afasta a resilição unilateral, o que foi reconhecido em decisão antecipatória e confirmada no agravo de instrumento, no sentido de viabilizar a cirurgia cardíaca solicitada pelo médico assistente. O primeiro autor já foi submetido ao procedimento cirúrgico em 9/7/2024. 23. O acompanhamento contínuo, com exames e consultas de rotina não se subsome à tese firmada no repetitivo, pois não há risco de vida iminente. Isto é, o acompanhamento por especialistas para controle da cardiopatia não encontra respaldo na tese supracitada para assegurar que a apelada continue arcando com seus custos, mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo (ID 72482740). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: 24. Contudo, a ausência de recurso da seguradora impede a reforma desse capítulo da sentença (reformatio in pejus), motivo pelo qual o prazo de 24 meses de vigência do seguro estabelecido na sentença deve ser mantido. Inclusive, esse lapso temporal é razoável para a recuperação após a cirurgia e encontra amparo legal pela interpretação analógica indicada na sentença. 25. Não há danos morais. Quando a notificação foi enviada, o primeiro autor não estava internado, nem tinha indicação de cirurgia, uma vez que o pedido de autorização ocorreu em 29/2/2024. A situação fática diverge dos precedentes do STJ, pois não havia tratamento em curso na época. A deterioração da saúde do primeiro autor ocorreu durante o transcurso do prazo de 60 dias. Não se pode presumir o dano. Assim, não se trata de caso de dano moral in re ipsa. (ID 72482740). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que: “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 85, §2o e 86, parágrafo único, ambos do CPC, 85, §2o, do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que “Sobre a divisão do ônus de sucumbência é inviável reconhecer que os autores decaíram em parte mínima do pedido, pois a manutenção do seguro-saúde foi reconhecida para apenas um dos três autores, por tempo determinado, sem danos morais. Nesse cenário, arbitrar os honorários advocatícios com base no valor da obrigação de fazer (cirurgia cardiovascular) certamente iria piorar a situação dos autores, o que não é legalmente admitido” (ID 72482740), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023